Tribunal: TJSP
Processo: 1121678-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. MM. Juiz "a quo", destinatário da prova, que fundamentou sua decisão com base nos elementos contidos nos autos. Alegação genérica por produção de prova testemunhal incapaz de ilidir prova documental. Autora que comprova a relação locatícia pela exibição do contrato devidamente assinado por

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. MM. Juiz "a quo", destinatário da prova, que fundamentou sua decisão com base nos elementos contidos nos autos. Alegação genérica por produção de prova testemunhal incapaz de ilidir prova documental. Autora que comprova a relação locatícia pela exibição do contrato devidamente assinado por ambas as partes. Multa compensatória devida em valor proporcional, nos termos do artigo 4o da Lei de Locações. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.